Tribunal: TJDFT
Processo: 0709933-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LITIGIOSIDADE EXCESSIVA. NÃO IDENTIFICADA. VERBAS INDEVIDAS.

1. Na fixação dos honorários advocatícios, o Juiz deve considerar a proporção da sucumbência, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
2. Os honorários advocatícios em sede de liquidação de sentença, por artigo ou por arbitramento, pressupõem a existência de litigiosidade que justifique a fixação de valor para remunerar o trabalho desenvolvido pelos advogados, já que não há previsão legal.
3. Conforme entendimento do STJ, excepcionalmente e mediante a demonstração do caráter de litigiosidade que tenha exigido dos advogados a atuação prolongada, além daquela usualmente previsível para a demanda, seria possível a condenação em honorários advocatícios na liquidação de sentença. Precedente: AgInt no REsp no 1900842/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021
4. Constatando-se que a prestação jurisdicional foi obtida de maneira célere, em menos de 1 ano após a distribuição do pedido, e que não foi exigido dos advogados atuação além daquela usualmente prevista em demandas da mesma natureza, não há litigiosidade excessiva que justifique a fixação excepcional dos honorários advocatícios pretendidos.
5. Recurso conhecido e não provido.